Tribunal: STF
Processo: RE 1279203
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. REGISTRO DO DIPLOMA DE CURSO DE GRADUAÇÃO. ENSINO À DISTÂNCIA. INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE ENSINO SUPERIOR. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o julgado do Agravo Interno no Conflito de Competência n. 166.407/SP, da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça:
    “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DECLARAÇÃO DE VALIDADE DE DIPLOMA DE CURSO DE GRADUAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO. SÚMULA 224/STJ. EXCLUSÃO DO ENTE FEDERAL DA LIDE. SÚMULA 150/STJ. I - O presente feito decorre de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo Federal da 1ª Vara de Osasco - Seção Judiciária do Estado de São Paulo e o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Cotia/SP, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Ines Rodrigues Antunes Redero contra a Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu, Fundação Brasileira de Teatro, objetivando a declaração de validade de diploma de graduação do curso de Educação Artística. Nesta Corte, não se conheceu do referido conflito. II - Com efeito, verifica-se que o interesse jurídico da União foi explicitamente afastado pelo Juízo Federal, a quem compete decidir sobre o interesse do aludido ente no feito, nos termos da Súmula n. 150 desta Corte: ‘Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.’ III - Por outro lado, aplica-se, na espécie, o verbete sumular n. 224/STJ, que dispõe: ‘Excluído do feito o ente federal, cuja presença levara o Juiz Estadual a declinar da competência, deve o Juiz Federal restituir os autos e não suscitar conflito.’ Nesse diapasão, confiram-se os seguintes julgados: AgRg no CC 138.158/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, DJe 11/09/2015; AgRg no CC 126.344/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/05/2014, DJe 02/06/2014 e AgRg no CC 119.898/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 29/02/2012, DJe 08/03/2012. IV - Assim, a presente discussão não pode ser apreciada por esta Corte Superior, devendo os autos retornarem ao Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Cotia/SP, ora suscitado. V - Agravo interno improvido” (fls. 65-66, vol. 2).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 49-50, vol. 7).
    2. A recorrente alega contrariado o inc. I do art. 109 da Constituição da República.
     Sustenta que “o entendimento da Corte Superior firmou-se no sentido de que nas causas relativas à obtenção do diploma, a competência é da Justiça Federal, porquanto a possível condenação em emiti-lo repercute diretamente na esfera jurídica da União, de atribuição do MEC” (fl. 64, vol. 7).
    Argumenta que, “nos termos do art. 80, § 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o credenciamento pela União é condição indispensável para oferta de programas de educação à distância por instituições especificamente habilitadas para tanto” (fl. 64, vol. 7). 
    Salienta que “a Excelsa Corte, em se tratando da competência para processar e julgar demandas que envolvam instituições de ensino superior particular, adotou o seguinte entendimento: ‘(a) caso a demanda verse sobre questões privadas relacionadas ao contrato de prestação de serviços firmado entre a instituição de ensino superior e o aluno, tais como, por exemplo, inadimplemento de mensalidade, cobrança de taxas, desde que não se trate de mandado de segurança, a competência, via de regra, é da Justiça Estadual; e, (b) ao revés, sendo mandado de segurança ou referindo-se ao registro de diploma perante o órgão público competente – ou mesmo credenciamento da entidade perante o Ministério da Educação (MEC) – não há como negar a existência de interesse da União Federal no presente feito, razão pela qual, nos termos do art. 109 da Constituição Federal, a competência para processamento do feito será da Justiça Federal’” (fl. 65, vol. 7).
    Ressalta que “não se discute aqui qualquer irregularidade contratual, mas uma questão mais abrangente que envolve interesse da União no que concerne a fiscalização na oferta de cursos irregulares e expedição de diploma sem credenciamento para oferta à distância, com terceirização da educação” (fl. 67, vol. 7). 
    Pontua que, “em observância ao princípio da segurança jurídica, requer-se a aplicação da tese firmada, nos termos dos arts. 1.039 e 1.040 do CPC/2015, bem como em atendimento à jurisprudência pacificada e prestigiando a função uniformizadora do instrumento dos recursos repetitivos” (fl. 67, vol. 7). 
    Assinala que “o pedido da parte autora é a declaração de validade do registro do diploma de graduação. O simples fato de a instituição de ensino superior ser mantida ou administrada por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado basta à sua caracterização como instituição de ensino privada, e, por conseguinte, sujeitas ao Sistema Federal de Ensino conforme a Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) (…) Nos termos do art. 80, § 1º da referida lei federal, o credenciamento pela União é condição indispensável para a oferta de programas de educação à distância por instituições especificamente habilitadas para tanto” (fl. 67, vol. 7).
    Assevera que “a discussão dos conflitos de competência em trâmite no STJ versa sobre a competência jurisdicional para processar e julgar as causas relativas à validade dos registros, então cancelados, face à expedição de diploma por entidade prestadora de serviços educacionais sem o devido credenciamento e/ou expressa violação dos atos de credenciamento expedidos pelo MEC” (fl. 71, vol. 7).
    Aponta que “gira a controvérsia acerca de que a interessada, residente e domiciliada no Estado de São Paulo, alega ter cursado e concluído o curso de Licenciatura em Educação Artística à distância pela Fundação Brasileira de Teatro, mantenedora da Faculdade de Artes Dulcina de Moraes, que possui sede em Brasília/DF, sem o devido credenciamento para oferta do ensino na referida modalidade, ou seja, à distância. Portanto, evidente ausência/obstáculo de credenciamento junto ao MEC” (fl. 72, vol. 7).
    Pede “seja declarada a competência da Justiça Federal no presente Conflito de Competência, para decidir a causa posta em apreciação, em face do que decidido naqueles recursos afetados como representativos da controvérsia, pelo STJ. Ultrapassado o pedido preliminar, requer a ora Recorrente a admissão, o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário” (fl. 72, vol. 7).
    3. Na admissão do recurso extraordinário, a Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, afirma:
    “Em resumo, consoante o próprio relator destaca, a questão relacionada à competência em feitos que tratem de condutas relacionadas à expedição de diplomas por entidades integrantes do Sistema Federal de Ensino permanece vinculada à Justiça Federal, de acordo com a jurisprudência assente do STF. 
    Assim, constata-se que a interpretação desta Corte acerca da matéria em comento conflita com julgados do Excelso Pretório, sendo de bom alvitre que o recurso extraordinário seja apreciado na instância ad quem” (fl. 92, vol. 7).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica assiste à recorrente.
    5. Este Supremo Tribunal assentou que, por ser a União competente para legislar sobre diretrizes e bases da educação e para autorizar, reconhecer e credenciar cursos em instituições superiores, ainda que privadas, há que se reconhecer o interesse e a legitimidade da União na causa, competindo, portanto, à Justiça Federal o julgamento da controvérsia trazida na espécie. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 2.10.2017. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Tem a União interesse e a Justiça Federal competência sobre feitos que digam respeito às consequências de condutas comissivas ou omissivas relacionadas à expedição de diplomas por entidades integrantes do Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 964.312-AgR/PR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.4.2018)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. DEMANDA EXCLUSIVAMENTE INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.016.533-AgR/PR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.12.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 700.936-AgR-segundo/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.4.2014).
          “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SISTEMA FEDERAL DE EDUCAÇÃO – INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR – CONTROVÉRSIA RELATIVA À INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INTERESSE DA UNIÃO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM FEDERAL – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE n. 1.150.568-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 24.6.2019).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Instituição privada de ensino superior. Demora na expedição do diploma. Sistema Federal de Ensino. Interesse da União. Competência. Justiça Federal. Precedentes. 1. As instituições privadas de ensino integram o Sistema Federal de Ensino e subordinam-se à supervisão pedagógica do Ministério da Educação e da Cultura (MEC), a quem compete a autorização, o reconhecimento e o credenciamento dos cursos superiores por elas ministrados. 2. Haja vista o interesse da União, compete à Justiça Federal o conhecimento e o julgamento de ação proposta em razão da demora na expedição de diploma de conclusão de curso superior em instituição privada de ensino. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 754.849-AgR/PR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.5.2015).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Processual Civil. 3. Negativa de expedição de diploma de curso de ensino a distância. Ausência de credenciamento da instituição pelo Ministério da Educação 4. Competência da Justiça Federal (art. 109, I, da CF). Interesse da União. 5. Carência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 750.186-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.8.2014).
    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.265.917/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 29.5.2020, ARE n. 1.265.873/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 2.7.2020, e ARE n. 748.161/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 15.5.2013. 
    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.
    6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para anular o julgado recorrido e declarar a competência da Justiça Federal para o julgamento do presente feito (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora